Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de maus-tratos consiste em expor a risco a vida ou a saúde da vítima por uma das formas enumeradas no tipo penal. O delito é próprio, pois exige vinculação/relação jurídica entre o sujeito ativo e a vítima. Ademais, a consumação ocorre quando há o perigo concreto, devendo ser produzida prova efetiva situação de risco sofrido pela ofendida.
2. A narrativa formulada na denúncia não autoriza a conclusão de que as condutas narradas são fatos típicos, sendo correta a rejeição da inicial com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Recurso desprovido.